Tribunal: TJDFT
Processo: 0756075-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. regra preservação do sigilo de dados. MITIGAÇÃO. MEDIDA EXCEPCIONAL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS ORDINÁRIAS. INDÍCIOS CONCRETOS DE OCULTAÇÃO E DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE. EFETIVIDADE DA TUTELA EXECUTIVA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de quebra de sigilo bancário da executada em execução de título extrajudicial, sob o fundamento de ausência de excepcionalidade da medida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a possibilidade de deferimento da quebra de sigilo bancário no curso da execução, diante do esgotamento das diligências ordinárias de localização de bens e da existência de indícios concretos de fraude à execução e ocultação patrimonial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A quebra de sigilo bancário constitui medida excepcional, somente admissível quando demonstrada, de forma concreta, a insuficiência dos meios ordinários de satisfação do crédito e a existência de justa causa.
4. A regra é a preservação do sigilo de dados, direito fundamental que apenas pode ser mitigado por decisão judicial devidamente fundamentada, à luz dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e efetividade da tutela jurisdicional.
5. No caso, restou evidenciado o esgotamento das diligências ordinárias de pesquisa patrimonial, todas infrutíferas ou de resultado irrisório, após sucessivas tentativas por meio dos sistemas disponíveis ao Judiciário.
6. Os autos revelam indícios objetivos e convergentes de ocultação e dilapidação patrimonial, tais como alienação de bens sem quitação da dívida, inadimplemento de acordo judicialmente homologado, inconsistências contábeis relevantes e multiplicidade de vínculos societários incompatíveis com a alegada insolvência.
7. Diante desse contexto excepcional, mostra-se necessária, adequada e proporcional a mitigação pontual do sigilo bancário, como medida indispensável à efetividade da execução, sem esvaziar a proteção constitucional da intimidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: A quebra de sigilo bancário somente é admissível, em caráter excepcional, quando esgotadas as diligências ordinárias de localização de bens e demonstrados indícios concretos de ocultação ou dilapidação patrimonial, mediante decisão judicial fundamentada e observância dos princípios da proporcionalidade e da efetividade da tutela executiva.
DISPOSITIVOS LEGAIS CITADOS
• CF, art. 5o, X e XII.
• Lei Complementar no 105/2001, art. 1o, §4o, VIII.
• CPC, arts. 4o; 6o; 8o; 139, IV; 772, III.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE
• TJDFT, Acórdão 2040140, 072434716.2025.8.07.0000, Rel. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 28/08/2025, DJe 10/09/2025. • TJDFT, Acórdão 1833694, 075200498.2023.8.07.0000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 13/03/2024, DJe 25/03/2024.